Tribunal: TJSP
Processo: 1049297-05.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação – Proteção veicular.

Eventual irregularidade na carteira de habilitação do associado é questão que não guarda relação com o sinistro de furto, razão pela qual não se há de falar em negativa de pagamento com esse fundamento - Está o autor, na condição de consumidor, favorecido pela inversão do ônus da prova - Informações sistêmicas da própria prestadora do serviço, produzidas de

Ementa:
Apelação – Proteção veicular.

Eventual irregularidade na carteira de habilitação do associado é questão que não guarda relação com o sinistro de furto, razão pela qual não se há de falar em negativa de pagamento com esse fundamento - Está o autor, na condição de consumidor, favorecido pela inversão do ônus da prova - Informações sistêmicas da própria prestadora do serviço, produzidas de maneira unilateral, não são suficientes para fazer prova da suposta violação do rastreador do veículo, de maneira deliberada - O valor da indenização deve se dar conforme ao que foi previsto no contrato - É entendimento desta Câmara que a recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação a título de danos morais, não se entrevendo, em semelhante procedimento, agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre descumprimento contratual. (apelação n.o 990.09.235039-0, relator Orlando Pistoresi) - Os valores devidos pelo consumidor, a título de mensalidade associativa (equivalente ao prêmio securitário), são devidos apenas até a data do aviso de sinistro, uma vez que a continuidade da cobrança configura evidente enriquecimento ilícito da associação, pela perda do objeto.

Recurso provido em parte, com observação.